Tribunal: TJSP
Processo: 2182031-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Insurgência contra decisão que determinou a retificação das primeiras declarações e do plano de partilha, a fim de atribuir ao recorrido a meação sobre o bem imóvel objeto do inventário. Descabimento. Presença de elementos que justificam o reconhecimento da titularidade de 50% do imóvel em favor do agravado, em prevalência ao que constou do registro público. Especificidades

Ementa:
Agravo de Instrumento. Insurgência contra decisão que determinou a retificação das primeiras declarações e do plano de partilha, a fim de atribuir ao recorrido a meação sobre o bem imóvel objeto do inventário. Descabimento. Presença de elementos que justificam o reconhecimento da titularidade de 50% do imóvel em favor do agravado, em prevalência ao que constou do registro público. Especificidades fáticas que autorizam a conclusão de que o agravado é proprietário de metade do bem. Hipótese, ademais, de desconhecimento dos terceiros a respeito da extinção do vínculo conjugal, ante a ausência de averbação no registro civil competente e a continuidade da convivência. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2182031-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes MARIA
APARECIDA
RAPOZO
(ESPÓLIO),
CLEBER
ROGÉRIO
MINGONI
(INVENTARIANTE), CLAUDIA RENATA MINGONI AMBRÓSIO e FABIANA
MINGONI (HERDEIRO), é agravado EDSON AUGUSTO MINGONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182031-90.2019.8.26.0000 -Voto no 0458 – JEMM - RRVT
2
Agravo de Instrumento no. 2182031-90.2019.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1024066-37.2018.8.26.0506
Agravantes: Cleber Rogério Mingoni, Claudia Renata Mingoni e Fabiana Mingoni
Agravado: Edson Augusto Mingoni
Comarca: Ribeirão Preto
Juíza: Dra. Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira
Voto n.o 0458
Agravo de Instrumento. Insurgência contra decisão que
determinou a retificação das primeiras declarações e do plano
de partilha, a fim de atribuir ao recorrido a meação sobre o
bem imóvel objeto do inventário. Descabimento. Presença de
elementos que justificam o reconhecimento da titularidade de
50% do imóvel em favor do agravado, em prevalência ao que
constou do registro público. Especificidades fáticas que
autorizam a conclusão de que o agravado é proprietário de
metade do bem. Hipótese, ademais, de desconhecimento dos
terceiros a respeito da extinção do vínculo conjugal, ante a
ausência de averbação no registro civil competente e a
continuidade da convivência. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cleber Rogério
Mingoni, Claudia Renata Mingoni e Fabiana Mingoni contra decisão proferida nos
autos da ação de inventário n.o 1024066-37.2018.8.26.0506 (fls. 173 na origem), que
indeferiu os pedidos dos herdeiros-filhos da falecida Maria Aparecida, ora agravantes,
consistentes i) no regular prosseguimento da ação, com homologação da partilha em seu
favor de 100% do imóvel de matrícula n.o 115.841, do 1o Cartório de Registro de Imóveis
de Ribeirão Preto, dela excluindo o direito de meação que o agravado Edson, ex-marido da
falecida, entende possuir sobre o bem; e, subsidiariamente, ii) no sobrestamento do
inventário até julgamento final da demanda n.o 1008338-53.2018.8.26.0506 ação de
extinção de condomínio movida pelo agravado em face do espólio da falecida.
A decisão impugnada reputou ter o agravado direito à meação sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182031-90.2019.8.26.0000 -Voto no 0458 – JEMM - RRVT
3
o imóvel objeto do inventário e, em consequência, determinou que as primeiras declarações
e o plano de partilha fossem retificados, a fim de atribuir a Edson a meação sobre o bem, e,
com isso, partilhar tão somente os 50% de titularidade da falecida entre os herdeiros.
Aduzem os recorrentes, em suas razões, que ao genitor não cabe a
meação sobre o imóvel, porque o bem foi doado à falecida por seus pais, avós maternos
dos agravantes, após a separação judicial do casal; sustentam que ainda que do instrumento
de doação tenha constado que a falecida era, à época do ato (8/12/2003), casada com o
recorrido em comunhão de bens, antes da Lei n.o 6.515/77, tal constituiu mera
irregularidade formal, uma vez que as partes se separaram judicialmente em 4/5/1995.
Afirmam, ademais, que a partilha de idêntico imóvel que constou
da separação judicial do casal 50% do bem para cada parte , não deve preponderar, uma
vez que o acordo homologado em juízo partilhou bem que não pertencia aos cônjuges, e
sim aos pais da virago.
Pugnam, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à
decisão agravada, a fim de que não seja cumprida até que se resolva a controvérsia acerca
do alegado direito do agravado sobre a parcela do imóvel (50%). Requerem, também de
forma inicial, ordem para sobrestamento do processo na origem até que este agravo seja
definitivamente julgado, com reforma da decisão impugnada.
A fls. 52/55 este relator concedeu o efeito almejado pelos
recorrentes.
Recurso tempestivo, regularmente processado e respondido
(fls.59/60).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Colhe-se dos autos que em 18/5/2018 veio a óbito Maria Aparecida
Rapozo, inventariada, genitora de Cleber, Claudia e Fabiana, e ex-mulher de Edson.
Após o falecimento, os herdeiros-filhos ingressaram com ação de
inventário, cuja inventariança é exercida por Cleber, almejando a partilha, dentre outros
bens, de 100% do imóvel de matrícula n.o 115.841, do 1o Cartório de Registro de Imóveis
de Ribeirão Preto, doado à falecida por seus pais em 4/11/2003 (fls. 33/36), com registro
em 8/12/2003 (fls. 45).
Sucede que o ex-marido de Maria Aparecida (o ora agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182031-90.2019.8.26.0000 -Voto no 0458 – JEMM - RRVT
4
Edson) ingressou nos autos do inventário alegando ser meeiro do bem, a inviabilizar a
divisão de 100% do imóvel nos termos pretendidos pelos autores.
Estes, por seu turno, discordam da pretensão do genitor, e alegam
que o imóvel foi doado por seus avós maternos exclusivamente a Maria Aparecida, após a
separação do casal, ocorrida em 4/5/1995 (fls. 14), o que inviabilizaria a meação.
Pois bem.
Incontroverso que Edson e Maria casaram-se em 1974 no regime da
comunhão universal de bens, e se separaram judicialmente em 4/5/1995, com averbação da
separação consensual na certidão de casamento apenas em 26/1/2017.
Do acordo judicialmente homologado, constou a partilha do imóvel
atualmente em discussão, na proporção de 50% para cada cônjuge, o qual seria vendido no
prazo de sessenta dias a fim de aquinhoar o valor entre as partes.
Todavia, a alienação nunca se concretizou porque após a
homologação da separação em juízo, Edson e Maria voltaram a conviver como marido e
mulher, condição que se manteve até o início de 2016, quando a relação foi definitivamente
encerrada.
Neste ínterim, por doação voluntária de seus pais, Maria recebeu o
bem objeto da contenda no ano de 2003, constando tanto da escritura pública de doação
quanto do posterior ato de registro na matrícula do bem que ela era casada com Edson, em
comunhão de bens, antes da Lei n.o 6.515/77.
Logo, a questão a ser decidida nos autos é se ao agravado deve ser
atribuída ou não a meação sobre o imóvel de matrícula n.o 115.841, do 1o Cartório de
Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, notadamente em caso em que i) a inventariada e o
recorrido separaram-se judicialmente em 1995, mas mantiveram a convivência como
marido e mulher, sem que se averbasse a separação no registro civil competente até o ano
de 2017, ato que daria inequívoca ciência a terceiros sobre o novo estado civil; ii) por
ocasião do acordo que pôs fim à sociedade conjugal, partilhou-se o imóvel objeto da
contenda entre o casal, que, do que consta, era de propriedade dos pais da falecida, nele
tendo sido erigida uma construção unifamiliar pelos cônjuges; e iii) os pais de Maria
doaram a ela o imóvel terreno e construção levantada pelos cônjuges e objeto de partilha
em 1995 no ano de 2003, e da escritura pública constou que ela ainda era casada com
Edson.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182031-90.2019.8.26.0000 -Voto no 0458 – JEMM - RRVT
5
Acrescente-se que terminado o relacionamento no início de 2016,
Edson ajuizou ação de extinção de condomínio processo n.o 1008338-53.2018.8.26.0506
, objetivando a venda do imóvel para receber sua meação, tal qual constou do acordo
homologado judicialmente em 1995, que dividiu o imóvel em partes iguais 50% para
cada uma dos ex-cônjuges.
Na ação de extinção de condomínio, citada a ré, apresentou
contestação e reconvenção, almejando, do que se extrai de referido processo, a revogação
da doação promovida por seus pais em seu favor.
Ato contínuo, a magistrada que conduz a extinção de condomínio
em primeira instância proferiu decisão indeferindo liminarmente a reconvenção, por
reputar incabível a pretensão nela almejada com a veiculada na exordial da extinção de
condomínio.
Contra a decisão supra o espólio de Maria que faleceu no curso da
lide , representado pelo inventariante nomeado, interpôs agravo de instrumento, que
ganhou o número 2142990-19.2019.8.26.0000, cuja relatoria coincidentemente pertence a
este relator e ainda não definitivamente julgado.
São estas as premissas a orientar o julgamento.
Do exame das circunstâncias em que insertas as partes, sobressai
que a partilha realizada por ocasião da homologação da separação judicial, em 1995, deu-se
sobre imóvel cuja propriedade pertencia aos pais da falecida até o ano de 2003, quando o
bem foi a ela doado.
No entanto, à vista da documentação que instrui os autos do
inventário e da extinção de condomínio, evidencia-se que no terreno de propriedade dos
pais da falecida foi erigida uma construção pelos cônjuges, que, em razão disso, a
partilharam por ocasião da separação judicial, fazendo constar que a cada um deles caberia
50% do valor advindo da venda do bem.
Neste ponto, ainda que o terreno não pertencesse ao casal, ressoa
que a partilha realizada constitui, inequivocamente, ato de confissão de que a construção
foi edificada por esforço conjunto dos cônjuges, que, em decorrência, fariam jus à
indenização pela residência construída, em privilégio ao instituto da acessão, consagrado
no artigo 1.255, do Código Civil, a permitir conclusão segura de que sobre a edificação o
agravado teria direito a receber metade do valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182031-90.2019.8.26.0000 -Voto no 0458 – JEMM - RRVT
6
Ocorre que o imóvel já integrado por terreno e construção foi
posteriormente doado à falecida, sem condição ou reserva, como se extrai da escritura
pública de doação, dela constando que a parte era casada com o recorrido Edson pelo
regime da comunhão universal de bens.
Não se descura que homologada a separação judicial das partes em
1995, subsistia o consequente dever de promover a averbação do ato no registro civil
competente, notadamente para que terceiros pudessem tomar ciência da condição e estar
resguardados a respeito de qualquer negócio jurídico que fosse celebrado com as partes.
No caso em testilha, a averbação foi promovida somente em
26/01/2017, a conduzir à conclusão de que a separação judicial operou seus efeitos entre o
casal entre os efeitos o de por fim ao regime de bens imediatamente após a
homologação em juízo. Não obstante, aos doadores, pais da falecida, não se pode afirmar
que a condição da separação era conhecida, mormente em caso em que as partes
continuaram a conviver maritalmente após a separação judicial e em que ela não foi
averbada no registro de casamento.
Em outras palavras, ainda que não se aceite tenha havido a
reconciliação das partes, como dispõe o artigo 1.577, do Código Civil, que exige ato
expresso, certo é que continuaram convivendo como marido e mulher, em presumível
união estável, durante mais de duas décadas. Perante terceiros, todavia, ante a ausência de
averbação da separação no registro civil competente, o casal continuava casado desde
1974.
Isto, aliado aos fatos de que partilharam a construção por ocasião
da separação judicial ocorrida em 1995 e, ainda, de que os doadores, que, ao que tudo
indica, acreditavam, por não terem incluído cláusula de incomunicabilidade no ato da
doação e em razão da ausência da averbação da separação judicial ato que, repise-se,
daria inequívoca ciência aos terceiros do fim da sociedade conjugal , que Maria e Edson
permaneciam casados, permite dessumir que o terreno sobre o qual erguida a habitação
igualmente deve ser atribuído ao recorrido ao menos até que a doação seja eventualmente
desfeita, como pretende o espólio da falecida nos autos da extinção de condomínio acima
mencionada.
Assinale-se, de pronto, que na eventualidade de acolhimento da
postulação de revogação da doação, o direito de o recorrido ser indenizado pela construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182031-90.2019.8.26.0000 -Voto no 0458 – JEMM - RRVT
7
da residência permanecerá hígido, em prestígio à partilha de bens homologada
judicialmente em 1995 e à acessão.
Deve-se, portanto, em prevalência ao que constou do registro
público e à vontade dos doadores, diante do fato de que à época da doação eram maiores,
capazes, e ignoravam, pelo que se entende, que o recorrido e a falecida se separaram
judicialmente, mesmo porque continuaram a convivência como marido e mulher por duas
décadas, manter o reconhecimento de que o agravado é titular de 50% do imóvel, e, via de
consequência, autorizar a partilha entre os herdeiros tão somente da cota-parte que
pertencia à falecida.
Em arremate, impende consignar que os fatos suscitados pelos
agravantes na petição de fls. 62/64 não são capazes de alterar o resultado do julgamento.
Neste particular, anote-se que a ação de usucapião n.o 1022941-97.2019.8.26.0506 foi
extinta por desistência do requerente, ora agravado, além de que o arresto determinado nos
autos da ação indenizatória n.o 1014670-36.2018.8.26.0506, aforada pela falecida virago
em face do varão, precisamente sobre a parte ideal de Edson sobre o imóvel objeto de
discussão nestes autos (fls. 69/70), presta-se a corroborar que o agravado titulariza metade
do bem.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator